Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO. DILAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. LEI No 5.106/2013. ADI No 7.435/RS. INAPLICABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA No 864/STF. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTINGUISHING. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que os documentos constantes nos autos se mostram suficientes para o exercício da ampla defesa pela Fazenda Pública, a pretensão de dilação de prazo para apresentação de planilha de cálculo, no âmbito do cumprimento individual de sentença coletiva, revela-se amparada em alegações genéricas, desprovidas de justificativa concreta e razoável. Nessa perspectiva, mostra-se incabível a concessão de prazo suplementar além dos 30 (trinta) dias previstos no art. 535, § 2o, do CPC/15, sob consequência de violação aos princípios da duração razoável do processo, da paridade de armas e da celeridade processual.
2. Na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, a sentença foi reformada a fim de julgar o pedido inicial procedente para condenar o Distrito Federal a implementar, na remuneração dos substituídos do SAE/DF, o reajuste previsto na Lei no 5.106/2013, a partir de 1o de setembro de 2015, com o pagamento retroativo até a efetiva implementação do aumento, com seus devidos reflexos.
3. O acórdão proferido na ação coletiva, cujo título executivo originou o presente cumprimento, condenou o Distrito Federal a implementar o reajuste da remuneração dos servidores substituídos previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, situação que se diferencia do pedido analisado no RE no 905.357/RR (Tema no 864/STF), qual seja, o de revisão geral anual dos servidores públicos, de modo que não prospera o argumento de violação ao mencionado precedente.
4. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada.
5. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021.
6. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade.
7. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021).
8. A despeito do ajuizamento da ADI 7.435/RS – na qual se busca a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução CNJ no 482, de 19/12/2022 – e do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema no 1.349 do STF, cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), depreende-se, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual daquela Corte Suprema, que não foi proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria.
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.